Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL DEFERIDA AO GENITOR EM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RETORNO DA GENITORA PARA A CIDADE. PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de alteração da guarda de menores, em sede de tutela provisória, é prudente que se aguarde a instauração do contraditório. Contudo, in casu, a tutela de urgência foi deferida justamente na intenção de evitar qualquer mudança na rotina das crianças, de forma açodada.
2. Na hipótese, considerando que os menores se encontram sob os cuidados do genitor e sua família, há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em razão da mudança provisória da genitora para São Paulo, o deferimento da guarda unilateral provisória ao pai somente ratifica a situação fática já delineada na vida das crianças.
3. É certo que a guarda compartilhada encontra prevalência no ordenamento jurídico pátrio desde a edição da Lei no 13.058/14, que alterou os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, mas sua fixação deverá nortear-se sempre pelo princípio do melhor interesse da criança.
4. Demonstrado que o genitor exercia, de fato, a guarda unilateral há mais de um ano, afigura-se prudente a sua manutenção, provisoriamente, até regular instrução do feito, com a análise pormenorizada das provas apresentadas, para que se alcance uma decisão justa, imparcial e isonômica, em benefício da prevalência da proteção integral dos menores.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.